Tribunal: TJDFT
Processo: 0701130-27.2019.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701130-27.2019.8.07.0008 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ODAIR GONZAGA DOS SANTOS RODRIGUES, CLEIA MARIA FATIMA RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: CLEIA MARIA FATIMA RODRIGUES DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 31a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (24/08 a 31/08) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 22 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora